Tribunal: STF
Processo: HC 217258
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gláucia Aparecida de Freitas e outros, em favor de Jonathan Matheus Santos Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 726.927, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Ausente a confissão, única prova apta a revelar o que se passava na consciência do agente no momento da receptação, o elemento subjetivo do tipo penal descrito no art. 180 do CP deve ser averiguado com base nas circunstâncias do crime. O modo de aquisição do bem, o contexto da transação, o valor ínfimo pago pela res, a existência ou não de documentos do veículo automotor, a falta de transferência do bem no órgão competente etc. são dados reveladores de que o acusado sabia da proveniência ilícita da coisa, ante irregularidades perceptíveis pelo homem comum.



    2. Está suficientemente demonstrado que o agravante estava na posse da motocicleta e sabia da sua situação irregular, o que foi revelado pelo seu modo de agir e impossibilita a absolvição ou a desclassificação da conduta para a prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal.



    3. Por se tratar de réu reincidente e condenado a pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão, mostra-se legal e adequada a imposição do regime inicial fechado, pois não atendidos os requisitos do art. 33, § 2°, "b", do CP.



    4. Agravo regimental não provido.”



    Neste writ, o impetrante requer a absolvição em relação ao delito de receptação, sob o argumento de não comprovação do elemento subjetivo do tipo. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito previsto no art. 180, §3º do Código Penal e a fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena. 



    Registro que o presente HC foi a mim distribuído por prevenção ao HC 215.388 (certidão eDOC 10). 



    Decido. 



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    As teses de absolvição ou desclassificação do delito demandariam necessário revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do writ, visto que implicaria um avanço sobre os limites cognitivos desta impetração.



    Não obstante, verifico a fundamentação das decisões recorridas quanto ao ponto.



    Nesse sentido, destacou o ministro relator (eDOC 6):



    “Quanto à pretendida absolvição, não assiste razão ao insurgente.



    Ausente a confissão do réu, único que pode revelar o que se passava na sua consciência, o elemento subjetivo do crime de receptação deve ser averiguado pelo juiz a partir das circunstâncias da receptação. O modo de aquisição do bem, o contexto da transação, o valor pago, a existência ou não de documentos, a transferência do bem junto ao órgão competente etc. são dados reveladores de que o réu sabia da proveniência ilícita da coisa, ante irregularidades perceptíveis pelo homem comum.



    Consoante destacado pelas instâncias ordinárias, há provas suficientes do elemento subjetivo do tipo penal, pois "o réu instalou na motocicleta uma placa falsa com a inscrição alfanumérica ECY-8381, retirada de um triciclo pertencente a seu genitor, adulterando seu sinal identificador". Ainda, adquiriu o bem de desconhecido, "na plataforma Facebook, denominada Feira do Rolo, pelo preço de R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo-a recebido na via pública, mais precisamente no Parque do Povo, desacompanhada de qualquer documentação e desprovida da placa identificadora, a par de ter suprimidos parcialmente os caracteres alfanuméricos do chassi e do motor" (fl. 40).



    Está suficientemente demonstrado que o sentenciado sabia da situação irregular da res, o que foi revelado pelo seu modo de agir e impossibilita a desclassificação da conduta para a prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal.”



    Os ministros da Sexta Turma, à unanimidade, também asseveraram que as circunstâncias concretas que contextualizaram o delito e o lastro probatório colacionado aos autos comprovaram a presença do elemento subjetivo do tipo, o que, a um só tempo, impossibilitaria a absolvição e a desclassificação requeridas (eDOC 7).



    Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, também não merece guarida o pleito. Vê-se que foi fixado regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso em virtude da quantidade de pena aplicada e da reincidência do réu, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte.



    Nesse sentido asseverou o STJ:



    Tampouco merece reparos o regime inicial fechado. Não há falar em desproporcionalidade ou ausência de motivação judicial se o modo de cumprimento de pena foi imposto em função do quantum da reprimenda (superior a 4 anos de reclusão) e da reincidência do paciente. 



    Diversamente do que assinala o regimental, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça está conforme a jurisprudência desta Corte:



    [...] em que pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do Estatuto Repressor. Aplica-se ao caso, a contrario sensu, a Súmula 269/STJ, segundo a qual 'É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais'



    [...](AgRg no AgRg no HC n. 667.415/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 18/3/2022).



    Ante o exposto, não vislumbro flagrante ilegalidade a reclamar a concessão da ordem, razão pela qual a denego. (art. 192, caput, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente